Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-63.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000152-63.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA - CPF: 083.703.071-40 (APELADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO CANDIDO - CPF: 012.420.831-20 (ADVOGADO), MATEUS DE SOUZA SILVA - CPF: 066.519.581-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEI VITOR DA SILVA (VÍTIMA), JOSE DA SILVA FILHO (VÍTIMA), WELTON VITOR DA SILVA (VÍTIMA), MATEUS DE SOUZA SILVA - CPF: 066.519.581-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO
POR ESTAR BASEADO APENAS EM DEPOIMENTOS DE “OUVIR DIZER” - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO -
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM DEPOIMENTOS DE INFORMANTE, INVESTIGADORES DE POLÍCIA E TESTEMUNHAS - NOME DA TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO REVELADO POR TEMOR -
NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

O
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nas decisões proferida pelo Tribunal o Júri, o juiz leigo, diferentemente do togado, desconhece a lei, de modo que
“as decisões são tomadas pela íntima convicção dos jurados, sem qualquer fundamentação, onde prevalece a oralidade dos atos e a concentração da produção de provas”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2020, pág. 7).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000152-63.2019.8.11.0046 - COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U
0000152-63.2019.8.11.0046 - Código 131331
), que absolveu PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e para
assegurar a impunidade de outro crime [
vítima
José da Silva Filho], tentativa de homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outro crime [vítima Welton Vitor da Silva] e o condenou por lesão corporal grave [vítima Carlos Rogério Neres de Souza Junior] - art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II; art. 121, § 2º, III e V, c/c art. 14, II e art. 129, § 1º, III, todos do CP - (
fls. 940/943 - ID 134258414
).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos porque
“os três ilícitos penais (homicídio consumado, homicídio tentado e lesão corporal grave) foram praticados nas mesmas circunstâncias, no mesmo local, pelas mesmas pessoas”
.

Requer o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento popular (fls. 872/883 - ID 134258419).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 888/892 - ID 134258424)

A i.

8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Homicídio qualificado em sua modalidade tentada (art. 121 § 2º, inc. III, V, art. 129 § 1º c/c art. 14, II do código penal) - Absolvição - Irresignação Ministerial - Decisão manifestamente contrária à prova dos autos e patente contradição no julgamento proferido pelo conselho de sentença - possibilidade - indícios veementes quanto à autoria delitiva e materialidade -
Pelo provimento do presente recurso”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 140792678 - fls. 904/914).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de janeiro de 2019, por volta das 03h00min, na Rua Aldair Rangel, nº 1382, bairro Cidade Alta, em Comodoro/MT, PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA e MATEUS DE SOUZA SILVA, em união de desígnios, previamente ajustados, agindo com animus necandi, a fim de ocultar e garantir a impunidade de outro crime, valendo-se de meio cruel, com o emprego de um machado e uma arma de fogo similar ao tipo pistola, calibre 32 [laudo pericial de fls. 87/88], tentaram matar José da Silva Filho [laudo de fls. 107/109] e Welton Vitor da Silva [laudo de fls. 82/85], não atingindo seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Além disso, no mesmo contexto, também lesionaram gravemente a integridade física de Carlos Rogério Neres de Souza Júnior [exame de corpo de delito de fls. 94/95]. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia
PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA e MATEUS DE SOUZA SILVA
pela prática dos delitos

previstos no artigo 121, §2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

[vítima Welton Vitor da Silva]; no artigo 121, §2º, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal [vítima José da Silva Filho]; e no artigo 129, §1º, inciso III, do Código

Penal [vítima Carlos Rogério Neres de Souza Junior], tudo em concurso material. [...]”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça
-
fls. 6/9).

Em razão do óbito da vítima José da Silva Filho, em 24.1.2019 (fls. 306), o órgão ministerial de primeiro grau aditou a denúncia, nos termos do dispositivo:

“[...] o Ministério Público denuncia PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA e MATEUS DE SOUZA SILVA pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [vítima Welton Vitor da Silva]; no artigo 121, § 2º, incisos III e V, do Código Penal [vítima José da Silva Filho]; e no artigo 129, § 1º, inciso III, do Código Penal [vítima Carlos Rogério Neres de Souza Junior], tudo em concurso material.”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça - fls. 339/341)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“RÉU
PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA:

VÍTIMA JOSÉ DA SILVA FILHO:

1º Quesito: No dia 07 de janeiro de 2019, por volta das 03h00min, na rua Aldair Rangel, nº 1382, bairro Cidade Alta em Comodoro - MT, a vítima José da Silva Filho foi atingida com disparo de arma de fogo e com golpes de machado, os quais acarretaram sua morte? [...]

2º Quesito: O réu Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura foi o autor dos disparos da arma de fogo que atingiu a vítima José da Silva Filho? [...]

3º Quesito: Os jurados absolvem o acusado Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura? [...]

4º Quesito: O réu Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura praticou o crime para ocultar um outro delito, ou garantir a sua impunidade? [...]

5º Quesito: O réu Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura agiu com meio cruel, tendo em vista o sofrimento da vítima José da Silva Filho, que após ser atingido por arma de fogo, ainda, levou vários golpes de arma branca (machado)? [...]

VÍTIMA WELTON VITOR DA SILVA:

1º Quesito: No dia 07 de janeiro de 2019, por volta das 03h00min, na rua Aldair Rangel, nº 1382, bairro Cidade Alta em Comodoro - MT, a vítima Welton Vitor da Silva foi atingida com disparo de arma de fogo, os quais quase acarretaram a sua morte: [...]

2º Quesito: O réu Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura foi o autor dos disparos da arma de fogo que atingiu a vítima Welton Vitor da Silva, ou concorreu para a ocorrência do resultado? [...]

3º Quesito: Os jurados absolvem o acusado Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura? [...]

4º Quesito: O réu Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura praticou o crime para ocultar um outro delito, ou garantir a impunidade? [...]

VÍTIMA CARLOS ROGÉRIO NERES DE SOUZA JUNIOR:

1º Quesito: No dia 07 de janeiro de 2019, por volta das 03h00min, na rua Aldair Rangel, nº 1382, bairro Cidade Alta em Comodoro - MT, a vítima Carlos Rogério Neres de Souza Junior foi atingida com golpe de machado? [...]

2º Quesito: O réu Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura foi o autor do golpe de machado que atingiu a vítima Carlos Rogério Neres de Souza Junior? [...]

3º Quesito: Os jurados absolvem o acusado Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura? [...]

4º Quesito: A Lesão provocada pelo réu Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura contra a vítima Carlos Rogério Neres de Souza ocasionou debilidade permanente de membro, ou seja, falta de movimentos no braço esquerdo? [...]
”
(fls. 929/930- ID174389188).

Extrai-se do termo de votação os seguintes resultados:

“RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA:

Vítima:
José da Silva Filho

Ao 1º quesito responderam “SIM” por (4) votos

Ao 2º quesito responderam “NÃO” por (4) votos

Ao 3º quesito responderam “

” por (

) votos

Ao 4º quesito responderam “

” por (

) votos

Vítima:
Welton Vitor da Silva

Ao 1º quesito responderam “SIM” por (4) votos

Ao 2º quesito responderam “NÃO” por (4) votos

Ao 3º quesito responderam “

” por (

) votos

Ao 4º quesito responderam “

” por (

) votos

Vítima:
Carlos Rogério Neres de Souza Junior

Ao 1º quesito responderam “” por (

) votos

Ao 2º quesito responderam “” por (

) votos

Ao 3º quesito responderam “” por (

) votos

Ao 4º quesito responderam “” por ( ) votos
”
(fls. 932/934).

O Conselho de Sentença absolveu o apelado pelo homicídio [vítima José da Silva Filho] e pela tentativa de homicídio [vítima Welton Vitor da Silva], razão pela qual o crime de lesão corporal grave [vítima Carlos Rogério Neres de Souza Junior] foi remetido para o Juízo singular
.

O juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal do apelado por lesão corporal [vítima
Carlos Rogério Neres de Souza Junior
], dosou a pena e extinguiu sua punibilidade cumprimento integral da reprimenda, nestes termos:

“[...] PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA:

Em relação ao crime de lesão corporal grasse em face da vítima Carlos Rogério Neres de Souza Junior, esse julgamento foi retirado do Conselho de Sentença e remetido para o juiz singular. Momento em que passo ao seu julgamento.

A materialidade está comprovada mediante laudo médico juntados aos autos. A autoria restou comprovada, tendo em vista a vítima ter afirmado categoricamente que o réu foi o autor dos golpes de machado que o acertaram, não tendo motivos para duvidar de suas declarações.

Logo, a condenação é a medida que se impõe, passo a calcular a pena do réu.

A culpabilidade é desfavorável ao réu, tendo em vista a vítima ter ficado com limitações laborais. O réu não registra antecedentes criminais, ante o teor da Súmula 444 do STJ. Quanto à sua personalidade e conduta social inexiste nos autos elementos a sua aferição. O motivo e circunstâncias são inerentes do tipo penal. As consequências do crime são valoradas pelo tipo. A conduta da vítima em nada contribui para a ação do agente. Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal, haja vista que o Mateus de Souza Silva era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Desta forma, fixo a pena intermediária em 1 anos de reclusão.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, nada tenho a relatar, tornado definitiva a pena no patamar de 1 ano de reclusão [...]

Outrossim, ante o exposto, condeno Pedro Rodrigo Ferreira Pinto da Fontoura, devidamente qualificado nos autos, a pena final de 1 ano de reclusão.

Considerando que o réu está preso desde 07/01/2019, reconheço que o mesmo já cumpriu sua pena e declaro extinta sua punibilidade [...]”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque - ID 134258414 - fls. 940/943).

Pois bem.

As
materialidades delitivas do homicídio [vítima José da Silva Filho], da tentativa de homicídio [vítima Welton Vitor da Silva] e da lesão corporal [vítima Carlos Rogério Neres de Souza Junior] estão consubstanciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 15 – ID

134258408),
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2019/098/IMLCÁCERES (fls. 119/121), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 122/123), Laudo Pericial nº 410.2.03.2019.000714-01 (arma de fogo - fls. 125/128), Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2019/033/IMLCÁCERES (fls. 132/134), Laudo Pericial nº 2019/MLCA-COM (fls. 135/136), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 126/127) e Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2019/106/IMLCÁCERES (fls. 160/161), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 162/163) e Certidão de Óbito (fls. 306), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Maiko Wesley Beltrame da Silva, policial militar (fls. 16/17), Fábio Pereira Santos, policial militar (fls. 18), Weslei Vitor da Silva, filho, irmão e cunhado das vítimas (fls. 20/21), Marilene Vitor de Souza, mãe, esposa, sogra das vítimas (fls. 23/24), Weslany Vitor da Silva, irmã, filha e esposa das vítimas (fls. 26/27), Otávio Augusto Correa de Oliveira, testemunha (fls. 29/30), Rafael Aparecido Pires Cardozo, testemunha (fls. 32/33), Patrícia de Souza Ioli, testemunha (fls. 35), Anderson Nunes dos Santos, testemunha (fls. 37/38). O corréu Mateus de Souza Silva e o apelado PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA permaneceram em silêncio (fls 40/41 e 46/47).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas
Welton Vitor da Silva e
Carlos Rogério Neres Souza Junior, os informantes
Weslei Vitor da Silva e Marilene Vitor de Souza,
as testemunhas Vicente Borges da Conceição e Domingos dos Santos Pereira, o policial militar Maiko Wesley Beltrame da Silva, bem como interrogados
Mateus de Souza Silva, corréu (fls. 366) e PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA, apelado (fls 368).

Na sessão plenária, as oitivas de Carlos Rogério Neres Souza Junior
, Rafael Aparecido Pires Cardozo, Otávio Augusto Correia de Oliveira, Weslei Vitor da Silva, Marilene Vitor de Souza, Mateus de Souza Silva e PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA
.

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelado
PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA não
“
foi o autor dos disparos da arma de fogo que atingiu José da Silva Filho”
[vítima de homicídio – 2º Quesito], tampouco
“o autor dos disparos da arma de fogo que atingiu Welton Vitor da Silva, ou concorreu para a ocorrência do resultado”
[vítima de tentativa de homicídio – 2º Quesito].

A conclusão dos jurados tem suporte nos interrogatórios do corréu
Mateus de Souza Silva, o qual confessou a autoria dos crimes e afirmou tê-los praticado juntamente com pessoa identificada apenas por “Preto”, tanto na fase , quanto em Juízo, ao passo que na sessão plenária excluiu o envolvimento do apelado PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA nos delitos.

Igualmente, as testemunhas presenciais
Weslei Vitor da Silva e Marilene Vitor de Souza afirmaram não terem reconhecido o apelado como autor dos crimes, em depoimentos prestados em Juízo e na sessão plenária.

Com efeito, não se configura
“manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Destacam-se arestos desta e. Câmara:

“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.”
(AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

Enfim, nas decisões proferida pelo Tribunal o Júri, o juiz leigo, diferentemente do togado, desconhece a lei, de modo que
“as decisões são tomadas pela íntima convicção dos jurados, sem qualquer fundamentação, onde prevalece a oralidade dos atos e a concentração da produção de provas”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2020, pág. 7). O
“júri não é como o juiz togado, que está preso ao texto legal. A lei, para os jurados, é apenas um parâmetro, seu julgamento é de consciência”
(SILVA. Evandro Lins e, O salão dos passos perdidos: depoimento ao CPDOC. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. pág. 198).

Nesse quadro, afigura-se injustificável a submissão do apelado a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023